Tribunal: STF
Processo: CA 19
Classe: CA
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-07
Data de publicação: 1984-06-07

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NO CASO NÃO SE COGITA DE LITIGIO DERIVADO
DE FORNECIMENTO DE CANA, NOS TERMOS DO ART-99, COMBINADO COM O
ART-1., DO DECRETO-LEI N. 3.855/41. AO LADO DISSO E DE VER QUE HOUVE
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL MEDIANTE A QUAL OS PROPRIETARIOS MANIFESTARAM A
FALTA DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO ARRENDAMENTO. E MAIS, INGRESSARAM
COM AÇÃO DE DESPEJO BASEADA EM FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES,
DESDE SETEMBRO DE 1978, LOGRANDO EXITO.
NÃO TEM APLICAÇÃO A ESPÉCIE O ART-123, INC-I, DO DEC-LEI N. 3855/41.
CONHECIMENTO DO CONFLITO E DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DE
DIREITO DA 2A. VARA DA COMARCA DE VITORIA DE SANTO ANTAO, CASSADA,
EM CONSEQUENCIA, A MEDIDA DO SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO EM CAUSA.